Tribunal: TJBA
Processo: 0571285-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571285-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: R 13 TRANSPORTES & SERVICOS - EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE ACONTECIMENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se verifica qualquer prejuízo sofrido pelo apelante com a conduta do magistrado de primeiro grau de indeferir o pedido de realização de prova pericial contábil, já que o exame da legalidade ou não das cláusulas impugnadas depende unicamente da análise do contrato, tratando-se, pois, de matéria exclusiva de direito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O Superior Tribunal de Justiça, para fins de aplicação da legislação consumerista, adota a teoria finalista ou subjetiva, segundo a qual, se o consumidor não é o destinatário final do produto, por adquiri-lo com o fim de instrumentalizar seu próprio negócio, não se enquadra na definição constante do art. 2º do CDC.

3. Entretanto, a Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual, em situações excepcionais, a aplicação da teoria é mitigada, de modo a estender a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor à parte que, embora não detenha condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, capaz de equipará-la à figura do consumidor.

4. O apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença de vulnerabilidade a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada.

5. Nos termos do art. 478 e seguintes do CC/02, a onerosidade excessiva ocorre tão somente quando a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

6. Na hipótese, o apelante tinha pleno conhecimento dos valores fixados a título de juros, que não foram modificados em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, por estarem previstos no instrumento contratual desde o início e não terem sofrido qualquer alteração, de forma que não se verifica onerosidade excessiva.

7. Em relação à cobrança de comissão de permanência, esta reveste-se de ilegalidade nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, tendo em vista a disciplina específica (Lei n. 6.840 /1980) que não prevê a possibilidade de cobrança de comissão de permanência. Contudo, não está previsto nos contratos firmados a cobrança de comissão de permanência.

8. Não é abusiva a cláusula de vencimento antecipado da dívida em cédula de crédito comercial, nos termos do art. 1.425, III, do CC/02.

9. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0571285-85.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
R 13 TRANSPORTES & SERVICOS - EIRELI – EPP
e Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.